Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731149-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ SEVERO RECORRIDO: ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Consoante o art. 1.345, do Código Civil, o adquirente de unidade responde pelos débitos condominiais da unidade alienada, inclusive multas e juros moratórios. Tal disposição decorre do caráter propter rem dessa obrigação, devendo responder por ela o titular da coisa. 2. No caso, o edital do leilão, realizado nos autos da execução de título extrajudicial, previu que os débitos tributários e de natureza propter rem anteriores à arrematação se sub-rogariam sobre o preço da arrematação. Além disso, cabia ao interessado verificar os débitos incidentes sobre o imóvel e que não constassem nos autos da execução. 3. Desta forma, cabe ao arrematante o pagamento dos débitos do imóvel anteriores à arrematação, permanecendo a sua responsabilidade quanto a eventual saldo da dívida não sub-rogado pelo preço da arrematação. 4. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 14o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor dos honorários advocatícios, por ter sido fixado de forma desproporcional, merece ser majorado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto a apontada ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 14o, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “a jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em recurso especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura no caso.” (AgInt no AREsp n. 1.775.781/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 1.639646, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012